Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-04.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-04.2023.8.14.0009

APELANTE: MANOEL JOSE LIMA DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ NO EARESP Nº 676.608/RS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
acolher parcialmente
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no julgado quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação, argumentando que o acórdão deixou de observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações civis, bem como as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil. Defende, assim, a necessidade de adequação dos critérios de juros e correção monetária fixados no decisum.

Aduz, ainda, omissão quanto à condenação à repetição em dobro do indébito, ao argumento de que o acórdão embargado não teria se pronunciado expressamente sobre a necessidade de comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS teria modulado os efeitos da tese relativa à devolução em dobro, de modo que sua aplicação somente alcançaria cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja afastada a condenação à repetição em dobro ou, subsidiariamente, para que a devolução em dobro seja limitada aos descontos realizados após 30/03/2021, bem como para adequação dos consectários legais à sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de comprovação da contratação, inexistência de engano justificável e cabimento da restituição em dobro. Aduz que os embargos possuem nítido caráter infringente e objetivam mera rediscussão do mérito da causa. Requer, ao final, o desacolhimento do recurso, com manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material.

No que concerne à
restituição do indébito e da modulação de efeitos
, assiste razão ao embargante.

Conforme se extrai dos autos (petição inicial no ID. 23152582), os descontos iniciaram em FEVEREIRO/2018, portanto, em momento anterior à publicação do acórdão paradigma da Corte Especial do STJ, ocorrida em
30/03/2021
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021), ao uniformizar a interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, firmou a seguinte orientação, com modulação expressa dos efeitos:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA- FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando- se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva .

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OGFERNANDES, CORTE ESPECIAL, GABINETE DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para adequar a condenação, a fim de que os valores descontados até 29/03/2021 sejam restituídos de forma simples e os valores descontados a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, mantidos os demais critérios fixados.

Também merece acolhida a insurgência quanto aos
consectários legais.

A Lei nº 14.905/2024, ao alterar a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu novo regime jurídico para a atualização dos débitos civis, dispondo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, com dedução do IPCA, vedada qualquer forma de cumulação.

Trata-se de norma de ordem pública, com aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, conforme já reconhecido pela jurisprudência recente desta Corte.

O Tribunal de Justiça do Pará igualmente já consolidou este entendimento, inclusive em sede de embargos de declaração, alterando de ofício os índices fixados em decisões anteriores:

“Tendo em vista que as questões referentes aos juros de mora, tais como a alteração do seu índice, são consideradas matérias de ordem pública, é possível a modificação, de ofício, a fim de fixar a taxa SELIC como índice dos juros de mora e excluir a correção monetária das indenizações.” (TJPA – EDcl na ApCív n.º 0003169-07.2016.8.14.0054, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 02/05/2023)

Nesse sentido, colhe-se precedente específico da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14 .905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. APLICAÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por B.A. Meio Ambiente Ltda – em Recuperação Judicial contra acórdão que, ao acolher embargos de Telma Reis Sganzerla com efeitos modificativos, substituiu os juros de mora de 12% ao ano pela taxa SELIC, mantendo, contudo, a correção monetária pelo IGPM . A embargante alega omissão, sustentando que a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outro índice de atualização. Requer o reconhecimento da aplicação exclusiva da SELIC ao débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar integralmente a Lei nº 14.905/2024, que veda a cumulação da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo-se aplicar a SELIC com a dedução do IPCA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei nº 14.905/2024 introduz alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados com base na taxa SELIC, deduzido o valor do IPCA. 4 . Constatada a omissão no acórdão embargado ao não considerar a vedação legal de cumulação entre SELIC e IGPM, impõe-se a integração do julgado com a aplicação da sistemática correta. 5. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, autorizando, inclusive ex officio, a substituição dos critérios anteriores por aqueles fixados na nova redação legal . 6. A jurisprudência recente tem reconhecido a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização monetária, determinando sua aplicação com dedução do IPCA, inclusive nos casos já em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração acolhidos em parte. Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.905/2024 determina que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, com a dedução do valor do IPCA . 2. É vedada a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária. 3. A aplicação da Lei nº 14 .905/2024 é imediata e de ordem pública, inclusive aos processos em curso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts . 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08268321620188140301 26492118, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, restando ausente a análise expressa quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 na decisão monocrática embargada, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão e adequar a decisão aos novos parâmetros legais obrigatórios.

Assim, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA, conforme determinada o art. 389, parágrafo único, do CC, com redação pela mesma lei nº. 14.905, de 28 de junho de 2024. Outrossim, conforme determinado pelo art. 406, § 1º, do CC, deve-se aplicar a taxa SELIC para os juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE

para:

1. Determinar que a restituição do indébito ocorra em dobro somente quanto aos valores descontados a partir de 30/03/2021, nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS;

2. Adequar os consectários legais da condenação, para que a correção monetária observe o IPCA, e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, com dedução do IPCA, conforme a redação conferida aos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Mantidos os demais termos da decisão embargada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Da mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026